Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-26.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000991-26.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO LEONARDO CERAVOLO NETO - CPF: 263.053.136-87 (RECORRENTE), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - CÁCERES (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFICIIO JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000991-26.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Município de Cáceres

Recorrida(s):

Francisco Leonardo Ceravolo Neto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DEMANDA QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

Se o direito pleiteado nesta ação – pretensão de recebimento de adicional de insalubridade –, já foi julgado em ação anterior, de acordo com a prova pericial produzida naqueles autos, não há como reapreciar os mesmos pedidos, com fundamento em LTCAT pretérito, não juntado na ação anterior, com a finalidade de retroagir o pagamento a data do laudo mais antigo, ante ao instituto da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal no 94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do servidor no período de 23.10.2015 a 11.07.2018; Os valores devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF”;

O Reclamante, ora Recorrido, alega que é servidor público municipal de Cáceres/MT, médico, bem como que faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade, no grau de 20%, referente ao período de 23/10/2015 a 11/07/2018, de acordo com o LTCAT elaborado em 23/10/2015, pelo Médico Dr. José Darcio de Andrade Rudner.

Aduz que já pleiteou judicialmente o Adicional de Insalubridade, processo n. 6988-22.2012.811.0006 – Código n. 148491, onde foi determinado o pagamento do adicional de insalubridade de 20% sobre o vencimento base do servidor, contados a partir do lado pericial realizado naqueles autos, a saber, a partir de 11/07/2018.

O Município de Cáceres Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o Recorrido já recebe o adicional de insalubridade com base no Laudo de 11/07/2018, realizado no processo judicial n. 6988-22.2012.811.0006, sendo que o termo inicial para o pagamento de insalubridade deve ser a partir da data da perícia, não podendo retroagir, logo, a partir de 11/07/2018. Em relação ao LTCAT realizado em 2015, este tinha prazo de validade de 12 meses, e teve sua validade expirada em 2016.

Argumenta que como o Recorrido já recebe o adicional de insalubridade a partir do laudo de 11/07/2018, que foi realizado a fim de comprovar o caso específico do Recorrido, assim não prospera o pedido referente ao pagamento retroativo do adicional a partir de um laudo genérico (LTCAT de 2015) que teve sua validade expirada no ano de 2016, pois fica impedida expressamente a possibilidade de presumir insalubridade anterior ao laudo específico à função do Recorrido. Por isso, requer a reforma da sentença para afastar a condenação de pagamento retroativo do adicional de insalubridade de 20% a partir do laudo pericial de 2015.

O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, por isso não foi colhida à manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Da análise dos autos n. 6988-22.2012.811.0006 – Código n. 148491, ajuizado em 25/07/2012 pelo Reclamante em desfavor do Município de Cáceres, verifico que a pretensão inicial era o recebimento de adicional de insalubridade, no grau de 40%, sobre o salário base constatado por perícia, e demais direitos pertinentes, a partir de 07/2007.

Observo ainda que nos referidos autos foi realizada perícia técnica em 11/07/2018, pelo perito Médico Dr. José Darcio de Andrade Rudner, onde foi constatado que o autor está exposto a risco biológico, em grau médio (20%). De acordo com o referido laudo pericial, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, sendo o Município condenado a pagar o adicional de insalubridade de 20% sobre o vencimento base do servidor, contados a partir do laudo pericial (11/07/2018). A sentença transitou em julgado, conforme certidão lavrada em 24/09/2019.

Cabe ainda ressaltar que nos mencionados autos o autor não juntou o LTCAT elaborado em 23/10/2015, pelo Médico Dr. José Darcio de Andrade Rudner, vindo a juntar somente na presente ação (ajuizada em 08/02/2021), onde pleiteia o do direito de receber os valores referentes à adicional de insalubridade, relativos ao período de 23/10/2015 a 11/07/2018.

Diante do exposto acima, entendo que restou configurada a coisa julgada, tendo em vista que o direito pleiteado nesta ação já foi apreciado e julgado em ação anterior, a saber, nos autos n. 6988-22.2012.811.0006 – Código n. 148491.

Dispõem os §§ 1o e 4o do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Com efeito, resta evidenciada a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando configurada a figura jurídica da coisa julgada.

Desta forma, se o direito pleiteado nesta ação – pretensão de recebimento de adicional de insalubridade –, já foi julgado em ação anterior, de acordo com a prova pericial produzida naqueles autos, não há como reapreciar os mesmos pedidos, com fundamento em LTCAT pretérito, não juntado na ação anterior, com a finalidade de retroagir o pagamento a data do laudo mais antigo, ante ao instituto da coisa julgada.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Ademais, a Turma Recursal Única, ao apreciar caso análogo ao discutido nestes autos, reconheceu a ocorrência da coisa julgada,
in verbis:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - ACOLHIDA -
EXISTÊNCIA
DE
AÇÃO

ANTERIOR
COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO

VERSANDO

SOBRE
O MESMO
FATO
E
MESMA

RELAÇÃO

JURÍDICA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Denota-se dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de pedir.
2. Extinção da ação, sem julgamento de mérito, pois o pedido da demanda atual já foi objeto de outra demanda já julgada, configurando a coisa julgada.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1001018-09.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso, e de ofício,
reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022